Tribunal: TJBA
Processo: 8001040-29.2018.8.05.0164
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001040-29.2018.8.05.0164

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO

Advogado(s): PATRICIA QUADROS CORTES FERNANDES

APELADO: FRANCISCO CANINDE BENEVIDES

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, INC. VI DO CPC.
EXECUÇÃO FISCAL EM VALOR SUPERIOR AOS
PARÂMETROS DE 50 ORTN.
APLICABILIDADE DA
RESOLUÇÃO 547/2024, ART. 1.º, § 1.º, CNJ
.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Cuida-se de apelação interposta por Ente Municipal em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de interesse processual (art. 485, inc. VI do CPC), com base na possibilidade de extinção de execuções fiscais de pequeno valor
, nos moldes do Tema 1.184 do STF e Resolução n.º 547/2024 do CNJ.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se Ente Municipal apelante não fora intimado pessoalmente para manifestar-se antes da prolação da sentença extintiva; (ii) analisar aplicabilidade da Resolução n.º 547/2024 do CNJ; (iii) verificar se a
execução fiscal refere-se a monta superior a limite de 50 ORTN previsto pelo art. 34 do CT.

III. Razões de Decidir

3. Da análise dos autos, verifica-se que houve intimação pessoal do Ente Público apelante para realizar diligências necessárias ao prosseguimento do feito, restando silente o município.

4. Desse modo, embora trate-se de execução fiscal em valor superior ao limite de 50 ORTN previsto pelo art. 34 do CTN, tem-se competia ao Ente Público a realização de diligências para o prosseguimento do feito.

5. Assim, não
merece guarida a insurgência recursal, uma vez que houve a paralisação do feito sem a efetiva citação da parte executada em decorrência da inércia do exequente.

6. Há de se presumir, nesse contexto, o desinteresse processual, e, por conseguinte, faz-se aplicável a Resolução n.º
547/2024 do CNJ.

Sentença mantida.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 8001040-29.2018.8.05.0164,
tendo como apelante,
MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO
, e apelado,
FRANCISCO CANINDE BENEVIDES.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
conhecer e negar provimento
ao recurso de apelação conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22E